Tribunal: TJPA
Processo: 0004065-20.2019.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004065-20.2019.8.14.0030

APELANTE: JAPA SOUND SONORIZACAO E ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP

APELADO: MARAPANIM CAMARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A CONTRATAÇÃO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTAS FISCAIS E CONTRATO SEM ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada contra o Município de Marapanim, sob fundamento de ausência de prova escrita idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela empresa são suficientes para comprovar a relação jurídica obrigacional e ensejar a procedência da ação monitória contra o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita capaz de gerar juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

4. A jurisprudência do STJ admite a ação monitória contra a Fazenda Pública (Súmula nº 339), mas exige prova documental que demonstre a contratação e a efetiva prestação do serviço.

5. O regime da despesa pública impõe como condição à liquidação e ao pagamento a comprovação do direito do credor por meio de nota de empenho e documentos que atestem a entrega do bem ou a prestação do serviço.

6. No caso concreto, os documentos apresentados pelo apelante são apócrifos e desacompanhados de nota de empenho ou comprovante de execução do serviço, revelando-se insuficientes para demonstrar a relação obrigacional com o Município.

7. A ausência de elementos probatórios idôneos impede a constituição de título executivo judicial pela via monitória, conforme precedentes do TJPA que exigem, além da nota fiscal, a prova da efetiva entrega ou execução do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A ação monitória contra a Fazenda Pública é cabível, mas exige prova escrita suficiente a demonstrar a contratação e a prestação do serviço.

2.
A nota fiscal desacompanhada de assinatura do recebedor ou de nota de empenho não constitui documento idôneo para instruir a ação monitória.

3.
A insuficiência de prova documental inviabiliza a constituição de título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC/2015, art. 700;

·

Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, Súmula nº 339;

·

TJPA, Apelação Cível 0014383-42.2016.8.14.0006, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15.07.2019;

·

TJPA, Apelação Cível 0001053-77.2014.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25.01.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Japa Sound Sonorização e Iluminação Profissional Ltda EPP contra sentença que
julgou improcedente
a ação monitória ajuizada em face do Município de Marapanim.

Em suas razões (Id n. 20643698) o apelante sustenta que comprovou a contratação e a prestação do serviço para a Prefeitura de Marapanim, objeto da cobrança, sustentando, ainda, a desnecessidade de assinatura na nota fiscal pelo contratante-devedor.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id n. 20643704).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito consoante art. 127, da CF, art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 25018521).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se restou comprovada nos autos a existência de relação obrigacional pactuada entre as partes e se esta foi descumprida pelo Município.

Analisando os autos, entendo que não pode ser acolhida a insurgência recursal do apelante. Vejamos:

A legislação processual civil vigente estabelece como requisito para o ajuizamento da ação monitória a indispensável apresentação pelo demandante de documento escrito que, embora destituído de força executiva, constitua indício veemente da relação jurídica subjacente.

Tal exigência encontra-se expressamente prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Logo, a especificidade do rito monitório reside na imperatividade de que a petição inicial venha acompanhada dos elementos probatórios indispensáveis à formação do convencimento judicial. Tais documentos devem, de forma patente, demonstrar a existência do crédito e a titularidade do direito invocado, uma vez que, nesta fase processual, o julgador necessita de subsídios suficientes para firmar sua convicção quanto ao próprio mérito da pretensão deduzida pelo autor.

Adicionalmente, pacífico é o entendimento acerca da admissibilidade da via monitória contra a Fazenda Pública, conforme consolidado pela Súmula nº 339 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública."

Nesse contexto, esta Segunda Turma de Direito Público tem dado bastante atenção às ações monitórias contra a Fazenda Pública, que lamentavelmente tem se multiplicado, evidenciando por vezes a incapacidade gerencial do ente estatal de fiscalizar adequadamente seus contratos administrativos por escassez de mão de obra qualificada e por outras vezes, a indesejável promiscuidade que permeia a relação dos servidores públicos lotados nos setores encarregados dessa fiscalização de contratos com os fornecedores de mercadorias e prestadores de serviço.

Seja qual for a origem do problema, seguramente, ambos os lados acabam por suportar prejuízos facilmente evitáveis.

Nesse contexto, tem-se o empenho como a primeira etapa necessária para a realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceituam os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Vejamos:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Saliento, ainda, que ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o ente público autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Ao compulsar a documentação do caso em apreço, constato que o recorrido, em sua peça inicial, anexou 01 (um) DANFSE e um contrato de prestação de serviço (Id n. 20643683 – pág. 21 a 20643684 – pág. 3), todos
apócrifos
, não havendo como auferir sua legalidade e se estes condizem com os fatos alegados. Outrossim, não foi apresentada a nota de empenho essencial à comprovação da despesa, conforme acima já esclarecido.

Vale ressaltar que a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica quanto à idoneidade da DANFSE para fundamentar a Ação Monitória,
quando acompanhada do comprovante de entrega da mercadoria ou da realização do serviço,
o que não ocorreu no caso, dada a ausência de qualquer assinatura do recebedor do serviço no documento. Confira-se os julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRATO, AUSÊNCIA DE ATESTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA NOTA FISCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE NOTA EMPENHO ASSINADA MENCIONANDO EXISTÊNCIA DE CONTRATO ORIUNDO DE PROCESSO LICITATÓRIO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA E ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA POR FUNCIONÁRIO DO ENTE MUNICIPAL. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ILEGITIMIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTOS ROBUSTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E A APELADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Apelação. O Ente Municipal alega a que a apelada não conseguiu comprovar a prestação do serviço em questão, não colacionando à Ação Monitória documentos relevantes para tanto, tais como Nota de Empenho, Nota Fiscal com prova de que o serviço foi devidamente contrato e cumprido com o ente municipal.

2. Para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

3. Em sua petição inicial, a empresa autora aduziu que no ano de 2011 prestou serviços para montagem de um palanque em estrutura modulada metálica, uma cobertura em estrutura metálica tipo Galpão e instalação de duas tendas em estrutura tubulares metálicas, juntando Nota Fiscal Eletrônica acompanhada por Nota de Empenho assinada por funcionário da apelante com descrição do serviço prestado e valores. Juntou de ata de Abertura, Julgamento e Classificação do processo licitatório, a qual consta como 1ª colocada a empresa apelada com proposta de preço em valores que correspondem ao da Nota de Empenho, bem como juntou ordem de serviço expedida pelo Município apelante.

4. Existência de provas robustas, o suficiente, para a manutenção da sentença nos termos em que foi prolatada.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0014383-42.2016.8.14.0006, Relator: Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 15/07/2019, DJe 17/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE GASES MEDICINAIS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ELETRONICAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O autor instruiu a exordial com mais de 150 (cento e cinquenta) DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega ao cliente, assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme demonstram os carimbos constantes nas respectivas notas.

II- Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

III- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

V- Apelação conhecida e improvida. Decisão unânime.

(TJPA, Apelação Cível 0001053-77.2014.8.14.0028, Relator: Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 25/01/2021, DJe 18/02/2021)

Na espécie, conforme bem consignado pelo juízo de origem
“não há contrato ou nota fiscal assinados e somente fotos apresentadas sem que se comprove, por qualquer documento, a vinculação com o Município”
(Id n. 20643697 – pág. 3).

Repisando, caberia ao autor/apelante demonstrar categoricamente que o negócio jurídico existiu e se efetivou, o que não restou esclarecido no presente caso, vez que os documentos incorporados aos autos são materiais probatórios insuficientes no que concerne à demonstração da existência de relação jurídica e obrigacional com o Município e, portanto, inábeis a conferir a executividade que se pretende alcançar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025